Tribunal: TJES
Processo: 0004871-95.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004871-95.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: OSCAR DE OLIVEIRA PAES NETO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRA. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de OSCAR DE OLIVEIRA PAES NETO, condenando a recorrente à restituição de valores pagos a título de "juros de obra", ao pagamento de multa moratória de 2% invertida e à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de atraso na entrega de unidade imobiliária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da construtora para responder pela restituição da taxa de evolução de obra; (ii) estabelecer o termo final para a entrega do imóvel considerando a cláusula de tolerância; (iii) determinar a licitude da cobrança de juros de obra após o prazo de entrega; (iv) verificar a possibilidade de inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor; e (v) identificar a ocorrência de danos morais indenizáveis diante do atraso e do ônus financeiro imposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A construtora possui legitimidade passiva para responder pela restituição dos juros de obra pagos pelo consumidor após o prazo previsto para a entrega das chaves, pois a causa de pedir reside na mora da empresa que estende o período de cobrança do encargo financeiro.

O atraso injustificado na imissão na posse ocorre quando extrapolado o prazo de término da construção fixado no contrato de financiamento, acrescido da cláusula de tolerância de 180 dias.

A cobrança de juros de obra ou encargo equivalente após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves, incluído o período de tolerância, revela-se ilícita conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 996.

A inversão da cláusula penal estipulada exclusivamente para o consumidor mostra-se devida com base nos princípios da equidade e do equilíbrio contratual, nos termos do Tema Repetitivo 971 do Superior Tribunal de Justiça.

O descaso da fornecedora e a imposição de crescente ônus financeiro ao consumidor hipossuficiente durante o período de mora ultrapassam o mero inadimplemento contratual e configuram dano moral.

A conduta abusiva da apelante enseja indenização em atenção à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, ante a perda do tempo útil e a vulnerabilidade da parte requerente na tentativa de ver reconhecido direito obstaculizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A desprovido.

Tese de julgamento
:

A construtora é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que busca a restituição de juros de obra decorrentes de atraso na entrega do imóvel.

É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

Prevendo o contrato a incidência de multa moratória para o caso de descumprimento contratual pelo adquirente, tal cláusula deverá ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.

O atraso na entrega de imóvel, somado à imposição de ônus financeiro indevido e à perda do tempo útil do consumidor, caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 4º, incisos I, III, V e alínea d do inciso II, art. 6º, inciso VI; CC, arts. 389, 405, 406, 927; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 996 (REsp 1.729.593/SP); STJ, Tema Repetitivo 971 (REsp 1.631.485/DF); STJ, AgInt no REsp 1884764/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11/11/2020; STJ, REsp 1.737.412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004871-95.2021.8.08.0048

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

APELADO: OSCAR DE OLIVEIRA PAES NETO

JUIZ(ÍZA): DR(A). CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

maneja recurso apelatório, uma vez irresignada com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de
OSCAR DE OLIVEIRA PAES NETO
, “1) Condenar a parte Requerida a pagar ao autor o valor de R$ 2.397,53, relacionado aos “juros de obra”, com correção monetária a partir do desembolso de cada parcela até a citação, quando passará a incidir a taxa Selic; 2) Condenar o requerido ao pagamento da
multa moratória de 2% invertida em favor do promitente comprador, que deverá incidir mês a mês de inadimplência contratual, sobre o valor efetivamente pago do contrato à época do fato, em favor do promitente comprador. Aplicando-se juros de 1% ao mês até o efetivo pagamento e correção monetária, como fator de recomposição da moeda, a partir da inadimplência (20/05/2014); 3) Condeno o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a contar do arbitramento até a citação, quando passará a incidir a taxa SELIC.”

Em suas razões sustenta a

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
volta-se à arguição de sua ilegitimidade passiva para responder pela restituição da "taxa de evolução de obra", à ocorrência de atraso injustificado na entrega do imóvel, ao cabimento da inversão da cláusula penal moratória e à configuração de danos morais indenizáveis diante das peculiaridades do caso concreto.

Inicialmente, passo à análise da
PRELIMINAR de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pela Apelante no que tange à restituição dos valores pagos a título de "juros de obra" ou "taxa de evolução de obra".

Sustenta a construtora que, por serem tais encargos cobrados e recebidos exclusivamente pela instituição financeira, careceria ela de pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda neste ponto.

Entretanto, tal premissa não merece prosperar.

Conforme bem delineado pelo Juízo de piso, a causa de pedir reside na ilegalidade da cobrança durante o período em que a construtora já se encontrava em mora.

Conforme já explicitado por este Tribunal, a taxa de evolução de obra ou juros de obra compreende o ônus do adquirente de imóvel na planta de remunerar a instituição financeira, no caso o Banco do Brasil, em razão do empréstimo concedido, no período da construção do imóvel até a conclusão da obra (TJES; Agravo de Instrumento nº 5000500-84.2020.8.08.0033, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJe 24.08.2020).

No caso concreto, a parte autora não pretende a anulação da cláusula contratual que estipula os juros de obra em abstrato, mas sim a restituição dos valores indevidamente suportados em razão do atraso na conclusão do imóvel imputável à requerida.

Ocorre que a cobrança de tais valores está intimamente relacionada ao contrato de financiamento da obra feito pela construtora com a instituição financeira, de modo a exsurgir a ilegalidade da exação em detrimento do consumidor a partir do momento em que a obra deveria ter sido entregue.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar a questão, consolidou entendimento de que a construtora possui legitimidade para responder pela restituição dos juros de obra pagos pelo consumidor após o prazo previsto para a entrega das chaves, conforme se infere dos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA APÓS O PRAZO PARA A ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. ILICITUDE. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal, na aquisição de unidades autônomas em construção, é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
2. O Tribunal de origem, ao concluir pela necessidade de restituição à autora, ora recorrida, das quantias pagas a título de juros de obra do período posterior à entrega das chaves, encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ, aplicável a ambas as alíneas do permissivo constitucional.
3. Agravo interno improvido. (
STJ
; AgInt no REsp 1884764/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ATRASO DEMONSTRADO COM BASE EM FATOS, PROVAS E TERMOS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS DE OBRA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
4. A restituição dos juros de obra durante a mora da recorrente, ou seja, a partir do momento previsto para entrega do imóvel, está em harmonia com o entendimento deste Tribunal, ensejando novamente o texto da Súmula 83/STJ no tocante a essa questão.
5. Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no REsp 1863187/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)

Pelas razões expostas, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto ao

MÉRITO,

a controvérsia gravita em torno do inadimplemento contratual por atraso na entrega da unidade imobiliária.

Analisando o acervo documental, verifico que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda em 05/12/2012 (id 11725515, pág. 37). Posteriormente, em 21/06/2013, foi celebrado o contrato de financiamento com o Banco do Brasil, instrumento este que, por sua natureza definitiva e força de escritura pública, estabeleceu na cláusula C.09 a data de 19/05/2014 para o término da construção.

Considerando a validade da cláusula de tolerância de 180 dias, amplamente aceita pela jurisprudência desta Corte e do STJ,
o termo final para a entrega das chaves se exauriu em

15/11/2014
.

Ocorre que a imissão na posse do imóvel
somente se concretizou em
24/06/2015
, evidenciando-se, portanto, um atraso injustificado superior a nove meses após o prazo de carência.

Sobre o tema, é importante mencionar que os termos do apelo revelam-se manifestamente genéricos, notadamente a respeito das definições da data prevista para entrega da obra e a data da efetiva entrega do empreendimento.

Mas a despeito dessa realidade, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 996
(REsp 1.729.593/SP), fixou teses que regem a matéria.
A tese 1.1 preleciona que o contrato deve estabelecer prazo certo para a entrega, não podendo este estar vinculado apenas à concessão do financiamento. Ademais, a tese 1.3 estabelece categoricamente que é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

Dessa forma, constatada a mora da fornecedora em proceder à entrega das chaves após 15/11/2014, torna-se imperioso o dever de restituir ao consumidor os valores pagos a título de juros de obra a partir desta data, uma vez que o ônus financeiro decorrente do prolongamento da fase de construção por culpa exclusiva da construtora não pode ser transferido ao adquirente.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ILEGALIDADE - RECURSO PROVIDO.
1. Este Egrégio Sodalício, ao julgar recursos semelhantes, entendeu que descabe a cobrança da denominada taxa de evolução de obra quando houver atraso, imputado à construtora, na entrega da obra, o que resulta na imputação, a esta, da obrigação de efetuar o seu pagamento à instituição financeira (TJES-AI 0020122-43.2016.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, Relª. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 18-04-2017, DJ-ES. 28-04-2017).
2. Recurso provido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 048189002867, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)

Ressalvo que a restituição deverá operar-se na forma simples, tendo em vista que as cobranças em questão precederam a publicação do acórdão do EREsp 1.413.542/RS (DJe de 30/03/2021), cuja modulação de efeitos impede a repetição em dobro para indébitos não decorrentes de serviço público realizados antes de tal marco.

No que tange à cláusula penal, o STJ, no Tema Repetitivo 971, consolidou a possibilidade de inversão da cláusula penal estipulada exclusivamente para o consumidor. No caso dos autos, a sentença acertadamente inverteu a penalidade prevista na cláusula 4.2 do contrato, condenando a Apelante ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês de atraso, o que se coaduna com os princípios da equidade e do equilíbrio contratual (art. 4º, III, do CDC).

Por fim, quanto aos danos morais, resta cediço que o mero inadimplemento contratual não gera, em regra, abalo moral indenizável.

Sucede, contudo, não ser este o caso dos autos, uma vez que, para além do atraso na entrega da unidade imobiliária, os consumidores, hipossuficientes, foram surpreendidos com o crescente ônus financeiro da avença, sobretudo ao verem-se obrigados ao indevido pagamento dos juros de evolução de obra durante o período de mora da fornecedora, capaz de lhes impor desequilíbrio financeiro.

Não suficiente, mister pontuar o descaso da fornecedora em solucionar ou mesmo colaborar para reduzir o prejuízo imposto aos consumidores durante o atraso da obra, tornando o sonho da casa própria verdadeiro martírio, afetando negativamente o planejamento familiar, financeiro e a saúde emocional dos demandantes.

Tal situação gerou inegável perda de tempo útil pelo consumidor na homérica tentativa de ver reconhecido o seu direito, desarrazoadamente obstaculizado pela apelante, cuja conduta abusiva enseja na indenização por danos morais, em atenção à
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, notadamente em razão da situação de desigualdade e de vulnerabilidade que são as notas características das relações de consumo (
STJ
; REsp n. 2.017.194/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.).

Noutras palavras, “
O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
” (
STJ
; REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

Exatamente por isso, “
À frustração do consumidor de adquirir o bem com vício,
não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado - ou, ao menos, atenuado - se o próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo
, intermediando a relação entre consumidor e fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever legal de garantir a adequação do produto oferecido ao consumo.
À luz do princípio da boa-fé objetiva, se a inserção no mercado do produto com vício traz em si, inevitavelmente, um gasto adicional para a cadeia de consumo, esse gasto deve ser tido como ínsito ao risco da atividade, e não pode, em nenhuma hipótese, ser suportado pelo consumidor.
Incidência dos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial o da
vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC) e o da garantia de adequaçã
o, a cargo do fornecedor (art. 4º, V, do CDC), e observância do direito do consumidor de receber a efetiva reparação de danos patrimoniais sofridos por ele (art. 6º, VI, do CDC)
” (
STJ
; REsp n. 1.634.851/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/2/2018).

Dito isso, é cediço que a determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada.

Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

No caso dos autos, são inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos aos autores em virtude da notória falha da prestação dos serviços contratados, ao verem-se, além do atraso indevido da obra, diante de cobrança de dívida a que não deram causa, fruto do inadimplemento e do descaso proporcionados pela fornecedora, correndo o risco de perderem a quantia já paga, eventos que, evidentemente, ultrapassaram o mero dissabor rotineiro e originaram o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil.

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes, tenho por bem fixar o
quantum
indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem,
ponto que esclareço ante a omissão parcial da sentença.

Note-se que referida quantia, a toda evidência, não se revela excessiva, muito pelo contrário, em especial pelo porte econômico da fornecedora, uma das maiores construtoras do país e cujo capital social informado à Receita Federal cujo capital social supera
cinco bilhões de reais
, tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

Desta feita, em consonância com as teses firmadas nos Temas 996 e 971 do STJ, e com a jurisprudência desta Corte, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

Majoro em 5% os honorários advocatícios, ante a sucumbência recursal, ponderadas a natureza e importância da causa, a ausência de complexidade em maior grau, o razoável zelo profissional empregado e o tempo exigido, além do lugar da prestação do serviço.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.